Tribunal: TJDFT
Processo: 0708281-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PASEP. DESFALQUE EM CONTA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CRITÉRIOS DEFINIDOS PELO CONSELHO DIRETOR DO PASEP. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE CRITÉRIOS DISTINTOS
1. O Banco do Brasil somente pode ser responsabilizado por eventuais desfalques nas contas do Pasep se demonstrado que não adotou as diretrizes determinadas pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-Pasep.
2. O ônus de demonstrar a alegada divergência na aplicação dos índices devidos cabe à parte autora, na forma do art. 373, inciso I, do CPC.
3. Se o laudo contábil produzido unilateralmente pela parte autora é insuficiente à demonstração do fato constitutivo do seu direito, bem como ausentes outros elementos probatórios, mister a improcedência do pedido.
4. Apelo não provido.